Tribunal: TJDFT
Processo: 0748957-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTIPROPRIEDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. CORRETAGEM. RETENÇÃO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e danos morais. Alega-se incorreção quanto ao valor da retenção, à comissão de intermediação imobiliária (corretagem), além da possibilidade de condenação por danos morais, já que a venda se deu de forma emocional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir qual o percentual da retenção de valores; (ii) estabelecer se a cobrança da taxa de corretagem é válida; e (iii) avaliar se há direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece de pedido de concessão de efeito suspensivo quando feito no bojo do recurso de apelação, por demandar petição apartada.
4. Apesar de o patrimônio estar afetado, sem justificativa concreta para incidência de retenção de valores de 50% (cinquenta por cento), a retenção pode ser de 15%, pois a rescisão foi motivada pelo comprador em exercício legítimo do direito de arrependimento, apesar de não resultar, necessariamente, nas consequências da avença da forma como o consumidor deseja.
5. A cobrança da taxa de corretagem é válida, pois foi informada previamente e destacada no contrato.
6. Não há prova de situação que justifique a indenização por danos morais em favor do consumidor que pediu, unilateralmente, para desfazer o negócio em razão de suas condições pessoais não atribuíveis à fornecedora dos serviços.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da requerida conhecido em parte, e, no ponto conhecido, desprovido. Apelação do autor conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A retenção de valores em caso de rescisão contratual por desistência do comprador pode ser de 15%, ainda que o patrimônio seja de afetação. 2. A cobrança da taxa de corretagem é válida quando informada previamente e destacada no contrato."
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 13.786/2018, art. 67-A; Código Civil, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.599.511/SP; TJDFT, Acórdão 1713412, 07524144520228070016, Rela Desa. Leonor Aguena, 7a Turma Cível, j. 07/06/2023, p. 16/06/2023; TJDFT, Acórdão 1709298, 07120741720218070009, Rela Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 23/05/2023, p. 12/06/2023; TJDFT, Acórdão 1884077, 0701317-96.2023.8.07.0007, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, j. 26/06/2024, p. 10/07/2024.